Tribunal: STM
Processo: 7000648-28.2024.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. FUNGIBILIDADE. ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. DESENTRANHAMENTO DE DECLARAÇÕES. OITIVA DE INVESTIGADOS NO INQUÉRITO. COMPROMISSO EM DIZER A VERDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A conversão do Recurso em Sentido Estrito em Correição Parcial mostrou-se adequada, ante a presença da dúvida razoável e da fungibilidade entre os institutos, já que o contexto impugnado não integra o rol previsto no art. 516 do Código de Processo Penal Militar. No momento em que os militares foram ouvidos como testemunhas e prestaram o compromisso de dizer a verdade, não havia controvérsias de que eles ostentavam a qualidade de investigados em sede do Inquérito Policial Militar instaurado. A obrigação de dizer a verdade no inquérito violou a garantia do princípio nemo tenetur se detegere, quanto ao direito ao silêncio constitucionalmente garantido. Correição Parcial conhecida. Maioria. Indeferimento. Unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000648-28.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: MAECIO RODRIGUES DE MACEDO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABRÍCIO LUÍS CAVARLHO FERNANDES (OAB PE029677)
ADVOGADO(A): SOLANGE DE CARVALHO BATISTA (OAB BA043894)
REQUERIDO: SANDHIÊGO DA SILVA CRISPIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
REQUERIDO: SAYRON VASCONCELOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ ARMANDO DA SILVA (OAB TO006109)
REQUERIDO: VICTOR HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CAIO HUMBERTO FERREIRA DÓRIA DE SOUZA (OAB SE007857)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 27, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 02 A 05/12/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU CONHECER DA CORREIÇÃO PARCIAL, CONTRA OS
VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA, QUE NÃO CONHECIAM DA CORREIÇÃO PARCIAL, NOS
TERMOS DO ART. 161 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR E DO ART. 498, § 2º, DO CPPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A CORREIÇÃO
PARCIAL MINISTERIAL, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO DA
AUDITORIA DA 7ª CJM, DE 14/8/2024, PROFERIDA NO IPM Nº 7000183-
37.2023.7.07.0007, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DAS
DECLARAÇÕES CONSTANTES DO EVENTO 10, DOCUMENTO 1, FLS. 15/25 E
DO EVENTO 32, DOCUMENTO 3, FLS. 5/6, DOS AUTOS, POR TEREM OS
DENUNCIADOS PRESTADO O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE,
QUANDO OUVIDOS NO IPM. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO
GUIDO AMIN NAVES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO

MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO
DE 2025, E DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, A PARTIR DO DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Ante o exposto, considerando os fundamentos expostos, voto no
sentido de suscitar, de ofício, preliminar para não conhecer da Correição Parcial,
nos termos do art. 161 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e do
art. 498, § 2º, do CPPM. Ultrapassada a preliminar, no tocante ao mérito,
acompanho a Ministra Relatora.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/12/2024 A
05/12/2024
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000648-28.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: MAECIO RODRIGUES DE MACEDO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABRÍCIO LUÍS CAVARLHO FERNANDES (OAB PE029677)
ADVOGADO(A): SOLANGE DE CARVALHO BATISTA (OAB BA043894)
REQUERIDO: SANDHIÊGO DA SILVA CRISPIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
REQUERIDO: SAYRON VASCONCELOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ ARMANDO DA SILVA (OAB TO006109)
REQUERIDO: VICTOR HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CAIO HUMBERTO FERREIRA DÓRIA DE SOUZA (OAB SE007857)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS A PROLAÇÃO DO VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE INDEFERIA A CORREIÇÃO
PARCIAL MINISTERIAL, E MANTINHA INCÓLUME A DECISÃO DA
AUDITORIA DA 7ª CJM, DE 14/8/2024, PROFERIDA NO IPM Nº 7000183-
37.2023.7.07.0007, QUE DETERMINOU O DESENTRANHAMENTO DAS
DECLARAÇÕES CONSTANTES DO EVENTO 10, DOCUMENTO 1, FLS. 15/25 E
DO EVENTO 32, DOCUMENTO 3, FLS. 5/6, DOS AUTOS, POR TEREM OS
DENUNCIADOS PRESTADO O COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE,
QUANDO OUVIDOS NO IPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM
O VOTO DA MINISTRA RELATORA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000648-28.2024.7.00.0000/PE
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: MAECIO RODRIGUES DE MACEDO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABRÍCIO LUÍS CAVARLHO FERNANDES (OAB PE029677)
ADVOGADO(A): SOLANGE DE CARVALHO BATISTA (OAB BA043894)
REQUERIDO: SANDHIÊGO DA SILVA CRISPIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
REQUERIDO: SAYRON VASCONCELOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ ARMANDO DA SILVA (OAB TO006109)
REQUERIDO: VICTOR HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CAIO HUMBERTO FERREIRA DÓRIA DE SOUZA (OAB SE007857)
EMENTA
CORREIÇÃO
PARCIAL.
FUNGIBILIDADE.
ACUSAÇÃO.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
DESENTRANHAMENTO
DE
DECLARAÇÕES. OITIVA DE INVESTIGADOS NO INQUÉRITO.
COMPROMISSO EM DIZER A VERDADE. AUSÊNCIA DO DIREITO AO
SILÊNCIO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A conversão do Recurso em Sentido Estrito em Correição Parcial mostrou-se
adequada, ante a presença da dúvida razoável e da fungibilidade entre os
institutos, já que o contexto impugnado não integra o rol previsto no art. 516 do
Código de Processo Penal Militar.
No momento em que os militares foram ouvidos como testemunhas e prestaram
o compromisso de dizer a verdade, não havia controvérsias de que eles
ostentavam a qualidade de investigados em sede do Inquérito Policial Militar
instaurado.
A obrigação de dizer a verdade no inquérito violou a garantia do princípio nemo
tenetur se detegere, quanto ao direito ao silêncio constitucionalmente garantido.
Correição Parcial conhecida. Maioria. Indeferimento. Unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA a partir do dia 12 de março
de 2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer da
Correição Parcial. No mérito, por unanimidade, em indeferir a Correição Parcial ministerial,
para manter incólume a Decisão da Auditoria da 7ª CJM, de 14/8/2024, proferida no IPM nº
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7000183-37.2023.7.07.0007, que determinou o desentranhamento das declarações constantes
do evento 10, documento 1, fls. 15/25 e do evento 32, documento 3, fls. 5/6, dos autos, por
terem os denunciados prestado o compromisso de dizer a verdade, quando ouvidos no IPM.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar, contra a
Decisão, de 14/8/2024, da Auditoria da 7ª CJM, pelo recebimento da Denúncia, exarada no
Inquérito Policial Militar nº 7000183-37.2023.7.07.0007, na parte em que determinou o
desentranhamento das declarações constantes do evento 10, documento 1, fls. 15/25 e do
evento 32, documento 3, fls. 5/6, dos autos, porque os denunciados prestaram o compromisso
de dizer a verdade, quando ouvidos no IPM.
Vide o referido Decisum questionado pela Acusação (evento 10, documento 1):
“(...)
A denúncia preenche os requisitos legais, ínsitos no artigo 30, 77 e seguintes do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que existem indícios suficientes de autoria, diante
das declarações do Ofendido e das testemunhas 3ºSgt EDUARDO ALEXANDRE QUINEBRE
ALVES, ex-1ºSgt LUCAS WILLIAM ANDRADE COSTA e Cb DANILLO SILVA DE SOUZA
(Evento 10, DILIG1 e DILIG2, fls. 14/16 do pdf e Evento 58), havendo prova da materialidade
no vídeo acostado aos autos (Evento 10, VIDEO6).
Destarte, recebo a denúncia, dando os denunciados 3º Sgt KLISMAM MATHEUS NUNES
FERREIRA, 3º Sgt VICTOR HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO, 3º Sgt SANDHIÊGO DA SILVA
CRISPIM, Sd SAYRON VASCONCELOS DE LIMA e Sd MAECIO RODRIGUES DE
MACEDO como incursos no artigo 149, parágrafo único, na forma do art. 53 Código Penal
Militar (CPM). Foi imputado, individualmente, aos denunciados 3ºSgt KLISMAN e 3ºSgt
VÍCTOR os crimes do artigo 216 c.c art. 218, incs. II, III e IV, artigo 160 e artigo 298, todos
do CPM. Foi imputado, ainda e individualmente, ao 3ºSgt SANDHIÊGO o crime do art. 160
do CPM.
Autue-se. Registre-se. Comunique-se.
Considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) exarada nos autos do HC nº
127.900, aplico a regra do art. 400 do Código de Processo Penal (CPP), ressaltando que para
instrução do feito serão ouvidos o ofendido, a testemunha arrolada na denúncia, as de defesa
e, por último, os réus.
Nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal (HC 142.608/SP) e diante do disposto
nos artigos 396 e 396-A do CPP, citem-se os acusados para apresentarem resposta à acusação
e arrolarem testemunhas no prazo legal.
Observa-se que os denunciados prestaram o compromisso de dizer a verdade, quando
ouvidos no IPM, o que contraria o direito a não se autoincriminarem, tornando esta prova
imprestável, devendo a Secretaria proceder ao desentranhamento das declarações
constantes do Evento 10, DILIG 1, fls. 15/25 do pdf e do Evento 32, INQ3, fls. 5/6 do pdf.
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desde já, para fins de reserva de sala, designo o dia 30 de setembro de 2024 às 14h, para a
oitiva do ofendido e das seis primeiras testemunhas arroladas pelo MPM; e 1º de outubro de
2024, também às 14h00, para oitiva das demais testemunhas arroladas na denúncia, as
eventualmente arroladas pela defesa, além da qualificação e interrogatório dos acusados.”
(Grifo nosso)
Intimado da Decisão em 19/8/2024, o MPM manejou o Recurso em Sentido
Estrito de imediato (eventos 102/103 do IPM).
Em 27/8/2024, a Magistrada recebeu o Recurso em Sentido Estrito como
Correição Parcial (evento 112 do IPM).
Nas respectivas Razões, o Parquet das armas, inicialmente, em apreço à
fungibilidade, declarou cabível a conversão do RESE em Correição Parcial e, no mérito,
alegou que os acusados foram ouvidos como testemunhas e informados do direito à não
autoincriminação, o que eliminaria a ilegalidade e justificaria a manutenção dos elementos
obtidos no Inquérito Policial Militar, por não causar prejuízo à Defesa.
Subsidiariamente, em caso de não admissão da Correição, requereu o
conhecimento da impugnação como RESE, com base no art. 516, "n", do CPPM, ou como
petição, nos termos do art. 164 do Regimento Interno do STM (evento 117 do IPM).
Em Contrarrazões de 1º/10/2024, a Defensoria Pública da União-DPU,
assistindo o acusado MAECIO RODRIGUES DE MACEDO, manifestou-se pelo não
acolhimento do Recurso ministerial, com a manutenção incólume da Decisão hostilizada
(evento 132 do IPM).
Em 21/10/2024, o Juízo a quo manteve a Decisão recorrida e determinou a
subida dos autos à Instância Superior (evento 141 do IPM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer do ilustre Subprocurador-
Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI, instou pelo não provimento da Correição Parcial, por
falta de amparo legal, destacando a ilegalidade dos depoimentos dos investigados colhidos
sem a advertência do direito ao silêncio (evento 14).
É o Relatório.
VOTO
A Correição Parcial é tempestiva, nos termos do art. 498, § 2º, do CPPM, e foi
requerida por parte legitima e interessada, devendo ser conhecida.
Antes, chamo atenção à não reprovabilidade da decisão judicial que converteu o
Recurso em Sentido Estrito em Correição Parcial, já que a hipótese de causa da impugnação
não faz parte do taxativo rol previsto no art. 516 do Código de Processo Penal Militar:
Cabimento
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese;
b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade
administrativa;
c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar;
d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento;
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça;
f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;
g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames;
h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la;
i) conceder ou negar a menagem;
j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;
l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da
punibilidade;
m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena;
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal;
q) não receber a apelação ou recurso
Por outro lado, ainda que se admitisse interpretação extensiva do art. 516 do
CPPM, a convolação não se mostraria grosseira, aplicando ao caso o princípio da
fungibilidade recursal, ante a presença de dúvida razoável e interposição do recurso no lapso
temporal equivalente ao do tipo de recurso substituído.
Assim, em apego à instrumentalidade das formas, ausentes prejuízos às partes e
à marcha processual, razoável e adequado o processamento da impugnação na qualidade de
Correição Parcial.
Insurgiu o Ministério Público Militar contra a Decisão de primeiro grau de
recebimento da Denúncia (evento 93 do IPM) na parte que declarou imprestáveis as
declarações constantes do evento 10, DILIG 1, fls. 15/25 do pdf e do Evento 32, INQ3, fls.
5/6, desentranhando-as, porque os denunciados prestaram o compromisso de dizer a verdade,
quando ouvidos no IPM.
O Parquet das Armas fundamentou que, embora a ocorrência do compromisso
pelos investigados em dizer a verdade, a oitiva dos acusados foi na qualidade de testemunhas
e com a informação do direito à não autoincriminação, superando eventual ilegalidade do
Inquérito Policial Militar, por falta de prejuízo à Defesa.
Não assiste razão ao Ministério Público Militar.
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No instante em que os militares foram ouvidos como testemunhas e prestaram o
compromisso de dizer a verdade, não existiam dúvidas sobre quem deveria ser investigado no
decorrer do Inquérito Policial Militar, uma vez que a PARTE ESPECIAL n° 1-Dst
Petrolândia/S4/7º BECmb, prestada pela vítima do fato, o 1º Ten GABRIEL MACHADO
FERNANDES, delineou de forma precisa os supostos autores da conduta reputada ilegal
(evento1, fls. 7/13, do IPM):
Por volta das 12 horas e 2 minutos do dia 11 de agosto de 2023, o Chefe da 4ª Seção do 7º BE
Cmb, Maj LEMOS, informou-me através de WhatsApp que havia ocorrido um acidente
automobilístico envolvendo uma viatura militar do 72º BI CAÁT, próximo a cidade de Floresta
(PE), e que um militar dessa Organização Militar entraria em contato comigo e solicitaria
apoio no resgate.
Às 12 horas e 5 minutos do referido dia, o Chefe da 41ª Seção do 72º BI CAAT , Maj RENAÍO
COELHO, solicitou, através de WhatsApp, o apoio de um cavalo mecânico (CM), com
prancha e equipamentos para realizar o resgate de um viatura (micro-ônibus) do 72º BI CAAT
que havia colidido com um carro civil e ambos haviam caído em uma ribanceira na rodovia
PE-360, no trecho entre os municípios de Floresta e lbimirim,
(...)
III
-
OCORRÊNCIA
ENVOLVENDO
MILITARES:
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR/CRIMES MILITARES
Informo que por volta das 16 horas, quando a equipe de Engenharia chegou no local, havia
somente 3 militares armados com fuzil lA2 no local, sendo um cabo e dois soldados. Os três
acataram as ordens e foram auxiliar na segurança junto a equipe de balizamento.
Por volta das 17 horas e 20 minutos chegou uma Vtr Marruá com os militares do do 72º BI
CAAT (3ºSgt KLISMAN, 3º Sgt SANDIEGO e Cb/Sd ), o 3ºSgt KLISMAN (72º BI CAAT) foi até
a posição em que eu estava coordenando a situação, contudo não se apresentou para mim.
Por volta das 17 horas e 39 minutos, o 3ºSgt KLISMAN (72º BI CAAT) passou a querer dar
ordens e definir o curso da operação. Contudo, mantive a coordenação dos militares do Dst
Petrolândia. Nesse momento o o 3ºSgt KLISMAN (72º BI CAAT) passou a defender a opinião
de que rebocar o micro-ônibus por 22 km até a base da PRF era a melhor opção a ser tomada.
Novamente tive de impor-me contrariamente, visto que tal hipótese atentaria contra a
segurança do motorista que estivesse guiando o micro ônibus, visto que a barra longa de
direção estava empenada, impedindo que o mermo fizesse as curvas. Destaca-se que em
nenhum momento foi solicitado que o 3ºSgt KLISMAN (72º BI CAAT) coordenasse nenhuma
ação, tampouco que desse a sua opinião.
No período noturno, o 3º Sgt VICTOR Cia inf chegou na posição com uma Viatura QT
pertencente a 1ª Cia inf, ressalta-se que o mesmo não procurou saber quem era o Oficial
comandante da missão, tampouco se apresentou para mim. A primeira atitude tomada por
esse militar foi tentar tomar o rádio do CB DANILO (7º BE Cmb), militar com experiência no
das obras da BR-110 e designado para tal missão para comandar o trânsito no local.
Contudo, impedi tal interferência e dei uma ordem para que ninguém interferisse no trabalho
dos militares do Dst Petrolândia naquele local.
Após essa conversa, os Sargentos KLISMAN (72º BI CAAT), SANDIEGO (72º BI CAAT) e
VICTOR (1ª Cia Inf) se dirigiram para o local onde estava ocorrendo às tentativas de
embarque do micro-ônibus, junto a esses militares estavam os seus respectivos Cabos e
soldados. Destaca-se que foram inúmeras tentativas até que o embarque fosse realizado de
fato. Nesse momento, dei ordem para que todos os militares de infantaria que estavam no
local saíssem de perto do micro-ônibus, uma vez que o terreno era arenoso. Os mesmos se
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afastaram do micro-ônibus, porém o Sgt KLISMAN (72º Bl CAAT) começou a debochar dos
trabalhos dos militares do Dst Petrolândia, dizendo a bons sons, que foram escutado pelos
militares de Engenharia 3º Sgt WILLIAN (7º BE Cmb ), Sd EP ALMEIDA (7º BE Cmb) e
Sd EV CAUÃ BARBOSA (7º BE Cmb), que o Tenente de Engenharia que estava no local
era um tolo e que os militares do Destacamento Petrolândia eram muito burros e não
conseguiam fazer nada. Nesse momento, passei a verifica que o comportamento dos militares
da 1ª Cia lnf e do 72º BI CAAT, que estava muito acima do tolerável. Contudo, encontrava-me
concentrado buscando uma forma segura para realizar o embarque o mais rápido possível e
não notei que as ofensas haviam começado.
Reuniu os militares do Dst Petrolândia que estavam presente no local e decidi por amarrar a
frente da Vtr acidentada com correntes na CQT-00040 e a CQT-00044 empurraria dê ré a Vtr
acidentada. Nesse momento os três Sargentos (KLISMAN, SANDIEGO e VICTOR)
juntamente com os Cabos e Soldados de suas respectivas OM que estavam no local,
começaram a criticar de forma desrespeitosa o trabalho dos militares que estavam apoiando.
Todos passaram a me critica e me xingar, apontando-me o dedo e me tratando por você". Os
militares apoiados alegavam que a traseira do ônibus estava intacta do acidente , e se a CQT-
00044 empurrasse de ré a Vtr acidentada iria quebrar-lhe os faróis e poderia quebrar o vidro
traseiro. Além disso, foi-se repetido inúmeras veze, que os Sargentos se uniriam e o Cmt do
Destacamento teria de arcar com os custos dos danos causados na traseira do micro-ônibus.
Após esses fatos dei a ordem, de maneira educada, para que todos os militares da 1ª Cia lnf e
do 72º BI CAAT que estavam no local de embarque deveriam sair imediatamente dali e ir
auxiliar a equipe de balizamento na rodovia. Visto que os mesmos estavam atentando contra a
segurança no local e estavam comprometendo o embarque, uma vez que 05 militares do apoio
passaram a ter dúvidas se também teriam que arcar com as despesas decorrentes do
embarque. Os militares da 1ª Cia lnf e do 72º BI CAAT acataram a ordem a contra gosto.
Permaneceram na posição o 3° Sgt KLISMAN (72º BI CAAT), 3° Sgt SANDIEGO (72º BI
CAAT) e 3° Sgt VICTOR (1ª Cia Inf), após eu repetir a ordem novamente de maneira
enfática, o 3° Sgt SANDIEGO (72º BI CAAT) saiu resmungando. Contudo, o 3° Sgt
VICTOR (1ª Cia Inf) permaneceu no local e recuou-se a sair, A partir desse momento
informei-lhe que estava participado, o mesmo estalou os lábios em sinal de deboche.
(...)
Após esse acontecimento, os três Sargentos (3Sgt KLISMAN, 3Sgt SANDIEGO e 3Sgt
VICTOR) , juntamente com os Cb/Sd que estavam no local, tentaram me cercar e
proferiram xingamentos, deboches e ameaças. Contudo, o 3Sgt WILLIAN (7º BE Cmb), o
Cb DANILLO (7º BE Cmb) e o 3Sgt QUINBRE (7º BE Cmb) me auxiliaram a sair daquela
situação. Houve um momento que os militares do Dst Petrolândia verificaram o que estava
acontecendo e vieram em meu auxilio. Contudo, vi que poderia acontece uma briga entre
ambas as tropas e que a tropa apoiada estava muito mais armada (havia muitos militares
com fuzil e pistolas), mandei que os militares do Dst Petrolândia se dispersassem e
mantivessem focados na amarração do micro-ônibus. Tal atitude objetivou evitar a ocorrência
de uma briga naquele local, visto que os ânimos estavam exaltados e os Sargentos (72º BI
CAAT e 1ª Cia lnf) conduziam seus efetivos para uma situação de enfrentamento. Visto que
nenhum militar daquela tropa acataria a ordem deste oficial que estava coordenando a
missão. Por este motivo não dei voz de prisão no local|, visto que o fato ocorreu às margens
da Rodovia e haviam transeuntes, tal atitude visou preservar a imagem do Exército.
Após o embarque da Viatura e antes de partir, novamente os 3 Sargentos (3Sgt KLISMAN,
3Sgt SANDIEGO e 3Sgt VICTOR) tentaram me encurralar e me forçar a negociar. O 3°
Sgt VICTOR (1ª Cia Inf) falou que a situação deveria ser resolvida de homem para homem.
O 3ºSgt KLISMAN (72º BI CAAT) alegou que eu era louco e que se não negociasse iria
pagar todos os danos causados na traseira do micro-ônibus. O 3° Sgt SANDIEGO (72º BI
CAAT) assistiu toda a cena e falou que no outro dia informaria ao seu Subcomandante
todos os desmandos praticados por mim naquele local. (Grifos nossos.)
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Vislumbram-se, pelos destaques acima, certezas quanto às imputações de
autoria aos Sargentos KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA, VICTOR HENRIQUE
ALVES DE ARAÚJO e SANDHIÊGO DA SILVA CRISPIM desde o início do procedimento
investigatório.
Consequentemente, exigir desses militares o compromisso de dizer a verdade
no inquérito violou a garantia estabelecida no princípio “nemo tenetur se detegere”, quanto
ao direito ao silêncio, revelando-se implicações da indesejada pescaria probatória (fishing
expedition) ao gerar para os investigados a obrigação de produzir provas contra si mesmos.
Ademais, a título de distinção, é notória a jurisprudência do Superior do
Tribunal de Justiça por demandar a demonstração de prejuízo para anulação do feito em
que acusado foi ouvido na qualidade de testemunha, quando não ostentava qualidade de
investigado:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. DIREITO AO SILÊNCIO E À NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO. ACUSADO OUVIDO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
PREJUÍZOS
DECORRENTES
DA
MISSÃO NA ADVERTÊNCIA DE SUAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. EIVA
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator,
pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu formal conhecimento.
2. Nos termos dos artigos 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e 186 do
Código de Processo Penal, o acusado tem direito ao silêncio ou à não autoincriminação,
sendo que por ocasião de seu interrogatório, seja ele extrajudicial ou realizado durante a
instrução processual, pode se calar acerca dos fatos criminosos que lhe são imputados, ou
ainda, e via de consequência do sistema de garantias constitucionais, negar a autoria delitiva,
sem que isso enseje apenação criminal ou mesmo valoração negativa dessas declarações pelo
togado singular, que poderá, no máximo, desconsiderá-las quando do cotejo com os demais
elementos probatórios colacionados.
3. Na espécie, quando ouvido extrajudicialmente, o agravante não ostentava a qualidade
de investigado, tendo prestado declarações como testemunha do crime de roubo, uma vez
que foi um dos policiais que atuou na perseguição dos assaltantes.
4. Não havendo evidências de que o agravante teria sido inquirido quando já ostentava a
condição de investigado, impossível anular-se a prova obtida a partir das declarações por ele
prestadas extrajudicialmente, notadamente porque esta Corte Superior de Justiça possui
entendimento pacífico no sentido de que eventuais irregularidades ocorridas no inquérito
policial não contaminam a ação penal. Precedentes.
5. A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a ausência de informação quanto
ao direito ao silêncio constitui nulidade relativa, dependendo da comprovação de efetivo
prejuízo.
6. No caso dos autos, a par de o agravante haver afirmado que decidiu esclarecer os fatos
com o intuito de ser beneficiado penalmente, o certo é que, ao contrário do que sustentado
pelo impetrante, o édito repressivo e o acórdão que o confirmou não estão lastreados
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

unicamente na sua confissão extrajudicial, mas em diversas outras provas, notadamente nos
depoimentos colhidos em juízo, o que reforça a impossibilidade de anulação do processo,
como pretendido. Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no HC n° 506.975/RJ, Ministro Relator Reynaldo
Soares da Fonseca, julgado em 6/6/2019, Dje 27/6/2019). (Grifos nossos.)
Diferentemente do Aresto em referência, o caso em análise revela de plano o
prejuízo aos acusados da manutenção nos autos dos depoimentos obtidos sob o compromisso
de falar a verdade quando já havia a certeza de que ostentavam a qualidade de investigados.
Nesse sentido, escorreitas as justificativas da Decisão hostilizada ao detectar a
flagrante nulidade das declarações prejudiciais aos depoentes, porquanto estavam
comprometidos a declarar a verdade.
In casu, colididos o interesse de punir do Estado e a garantia fundamental à não
autoincriminação, deve preponderar o respeito ao nemo tenetur se detegere. O escólio de
Eugênio Pacelli elucida a prevalência do princípio no ordenamento jurídico brasileiro
1:
“A regra da não exigibilidade de participação compulsória do acusado na formação da
prova a ele contrária, ressalvadas hipóteses previstas em leis e não invasivas da integridade
física e psíquica do agente, decorre, além do próprio sistema de garantias e franquias
públicas instituído pelo constituinte de 1988, de norma expressa prevista no art. 8° da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 22 de
novembro de 1969, integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto n° 678, de 6 de
novembro de 1992, no que toca ao direito ao silêncio e à proteção contra ingerências
atentatórias da dignidade humana.”. (Grifos nossos).
Ainda quanto à expertise jurisprudencial a respeito da não autoincriminação,
pela precisão de suas lições, é válido transcrever trechos do Recurso Ordinário em Habeas
Corpus 122.279 da Excelsa Corte, em que houve a cassação do Acórdão desta Corte
Castrense, proferido nos autos do HC n° 18-43.2014, o qual admitiu o recebimento da
Exordial acusatória baseado nas declarações do acusado, ouvido na qualidade de testemunha,
durante o Inquérito Policial Militar, in litteris:
“[...] O direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si, constitui pedra
angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do
princípio da dignidade da pessoa humana.
(...)
Por todo o exposto, no presente caso, entendo assistir razão à defesa.
Conforme bem destacou a PGR, a denúncia apoiou-se unicamente na confissão do
recorrente. E essa confissão é inválida.
Como retratado no termo de inquirição (fl. 19), o soldado Arley foi ouvido inicialmente na
condição de testemunha, sendo formalmente advertido do dever de dizer a verdade. Nesse
momento, negou qualquer contribuição para o fato. No curso da inquirição, optou por
confessar o crime. Constou do termo:
“Até este momento o Sd Arley respondia às perguntas até que pediu para que o escrivão do
presente Inquérito desconsiderasse tudo o que havia sido declarado, confessando que estava
mentindo e, a partir de então, diria toda a verdade, enfatizando, inclusive, que foi ele mesmo,
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sd Arley, que subtraiu o telefone celular.”
Na sequência do termo, a confissão é detalhada.
Ou seja, houve um momento da inquirição em que, claramente, o inquirido manifestou a
intenção de confessar o crime. Nesse momento, há uma mudança na relação do depoente
com a investigação, passando da condição de testemunha à condição de suspeito.
Para validade das declarações subsequentes, a autoridade deveria ter respeitado, a partir de
então, as regras do interrogatório. Ou seja, deveria ter advertido formalmente o depoente do
direito ao silêncio. Isso não aconteceu – ou ao menos não foi registrado.
Portanto, tal declaração não tem valor por não ter sido precedida da advertência quanto ao
direito de permanecer calado.
Desse modo, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República, voto no sentido
de dar provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus para reconhecer a inépcia
da denúncia, sem prejuízo de reapresentação, desde que a nova peça venha apoiada em outros
elementos de prova.. [...].” (RHC 122279/RJ. Relator: Min Gilmar Mendes. Julgamento:
12/08/2014. DJe: 30/10/2014). (Grifos nossos).
Como se nota, a nulidade foi considerada insuperável e, na hipótese do julgado,
o depoimento foi prestado na fase pré-processual.
Destarte, ante a natureza constitucional da garantia à não autoincriminação, a
manutenção do Decisum hostilizado é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir a Correição Parcial
ministerial, para manter incólume a Decisão da Auditoria da 7ª CJM, de 14/8/2024, proferida
no IPM nº 7000183-37.2023.7.07.0007, que determinou o desentranhamento das declarações
constantes do evento 10, documento 1, fls. 15/25 e do evento 32, documento 3, fls. 5/6, dos
autos, por terem os denunciados prestado o compromisso de dizer a verdade, quando ouvidos
no IPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001371216v8 e do código
CRC ca8cb74f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 19/05/2025, às 17:33:02
1. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. Ed.24ª. São Paulo/SP: Atlas. 2020. I. 73/74.
7000648-28.2024.7.00.0000
40001371216 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000648-28.2024.7.00.0000/PE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
REQUERIDO: MAECIO RODRIGUES DE MACEDO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
REQUERIDO: KLISMAM MATHEUS NUNES FERREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): FABRÍCIO LUÍS CAVARLHO FERNANDES (OAB PE029677)
ADVOGADO(A): SOLANGE DE CARVALHO BATISTA (OAB BA043894)
REQUERIDO: SANDHIÊGO DA SILVA CRISPIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): WALNEY DE ARAÚJO TORRES (OAB PE046830)
REQUERIDO: SAYRON VASCONCELOS DE LIMA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ ARMANDO DA SILVA (OAB TO006109)
REQUERIDO: VICTOR HENRIQUE ALVES DE ARAÚJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CAIO HUMBERTO FERREIRA DÓRIA DE SOUZA (OAB SE007857)
INTERESSADO: GABRIEL MACHADO FERNANDES
ADVOGADO(A): FELIPE MACHADO FERNANDES
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, suscitei, de ofício, preliminar de não
conhecimento, por entender que o recebimento do Recurso em Sentido Estrito como
Correição Parcial, perpetrado pelo Juízo de primeiro grau, deixou de observar as disposições
do Regimento Interno desta Corte e do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
especialmente no que se refere ao artigo 161, bem como ao entendimento consolidado acerca
do princípio da fungibilidade recursal.
Na ocasião, fui acompanhado pelos Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e LOURIVAL CARVALHO
SILVA. Todavia, a maioria da Corte não acolheu a preliminar e decidiu conhecer da ação
correicional, razão pela qual apresento esta Declaração de Voto.
No caso em tela, o Ministério Público Militar visava reformar a Decisão que
recebeu a Denúncia, especificamente na parte em que determinou o desentranhamento dos
depoimentos dos denunciados, sob o fundamento de violação ao direito constitucional ao
silêncio e ao princípio da não autoincriminação.
Para tanto, o Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, Recurso em
Sentido Estrito, com fundamento nos artigos 510, alínea “a”, e 516, alínea “n”, todos do
CPPM, que dispõem:
Art. 510. Das decisões do Conselho de Justiça ou do Auditor poderão as partes interpor os
seguintes recursos:
a) recurso em sentido estrito.
Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal.
7000648-28.2024.7.00.0000
40001369465 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que a Decisão recorrida determinou o desentranhamento de documentos
produzidos na fase inquisitorial, antes da instauração da ação penal. A Dra. Maria do Socorro
Leal, Juíza Federal da JMU, ao analisar a peça recursal, destacou que a lei utiliza o termo
“processo da instrução criminal”, o que se refere exclusivamente às provas colhidas sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, no curso da ação penal militar já instaurada.
Portanto, a Decisão de desentranhamento não se enquadraria na hipótese do art.
516, alínea “n”, do CPPM, uma vez que não equivale à anulação do processo da instrução
criminal, mas tão somente à exclusão de elementos colhidos em fase pré-processual.
Deve-se observar, ainda, que o princípio da taxatividade impõe interpretação
restritiva das hipóteses de cabimento de recursos, o que reforça a conclusão de que o Recurso
em Sentido Estrito não seria cabível no caso.
Nesse cenário, o Juízo de origem aplicou o princípio da fungibilidade recursal e
converteu o recurso em Correição Parcial, fundamentando-se na alínea “a” do art. 498 do
CPPM, que dispõe:
Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido erro ou omissão inescusáveis, abuso
ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais
fatos, não haja recurso previsto neste Código.
Não obstante o acerto da Magistrada a quo em não reconhecer o
desentranhamento de documentos produzidos na fase inquisitorial como passível de recurso
em sentido estrito, entendo que tal conversão encontra óbice expresso no art. 161 do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, que prevê:
Art. 161. A Correição Parcial requerida indevidamente não poderá ser recebida como recurso,
e nenhum recurso poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial. (Grifei).
Ademais, a Correição Parcial, conforme entendimento pacífico desta Corte, é
instrumento de natureza residual, cabível apenas quando inexistir recurso específico previsto
no CPPM. Sendo assim, não pode ser utilizada como substituto recursal, nem está sujeita à
aplicação do princípio da fungibilidade.
Embora existam precedentes em que o STM aplicou o princípio da
fungibilidade recursal para receber recursos como Correição Parcial, esses casos, em geral,
envolvem a salvaguarda da garantia da ampla defesa — circunstância que não se verifica no
presente feito. Aqui, ao contrário, trata-se de recurso interposto pelo órgão acusador, visando
à preservação de elementos probatórios obtidos ao arrepio das normas legais.
Esse cenário evidencia a inadequação da aplicação do princípio da fungibilidade
no caso concreto, pois, além de não resguardar direitos fundamentais das partes, tal medida
favoreceria a manutenção de irregularidades, contrariando o rigor exigido no processo penal
militar.
A jurisprudência do STM reforça essa posição:
7000648-28.2024.7.00.0000
40001369465 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CONVERTIDO EM CORREIÇÃO PARCIAL.
DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA INSTÂNCIA
SUPERIOR. OBSERVÂNCIA DO ART. 498, § 2º, DO CPM, C/C O ART. 161 DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I -
Labora em equívoco o provimento judicial que admite a conversão do Recurso de Apelação
em Correição Parcial mediante aplicação analógica do Princípio da Fungibilidade, com
fulcro no art. 514, parágrafo único, do CPPM. II - Pela sistemática processual penal militar
e na forma regimental, cabe ao STM a análise do segundo juízo de admissibilidade da
Correição Parcial. III - Acolhe-se a preliminar, arguida de ofício, de não conhecimento da
Correição Parcial ajuizada pela Defesa, tendo em vista que a admissão da citada
representação encontra óbice nas disposições contidas no art. 498, § 2º, do CPPM, c/c o art.
art. 161 do RISTM, bem como na pacífica jurisprudência desta Corte. IV - Correição
Parcial não conhecida. Decisão por maioria.” (STM. CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR nº
7000026-17.2022.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 30/08/2022, Data de Publicação: 15/09/2022) (Grifo
nosso).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE) INTERPOSTO PELA DEFESA
CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECEBEU RSE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIAS.
HIPÓTESES
DE
CABIMENTO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS. FUNGIBILIDADE DO RSE PARA CORREIÇÃO
PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 152 E 153 DO
RISTM. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. A interposição de RSE contra decisão que
não recebeu RSE, embora cabível, não tem efeito suspensivo, conforme o art. 516, alínea "q" e
parágrafo único, do CPPM. O indeferimento de diligências não está descrito entre o rol das
hipóteses taxativamente previstas no art. 516 do CPPM para o cabimento do RSE. O princípio
da fungibilidade, em face da interposição equivocada de RSE, ao invés de Correição Parcial
(providência administrativa judiciária destinada a corrigir "error in procedendo"), não pode
ser aplicado, conforme o art. 153 do RISTM. Os arts. 152 e 153 do RISTM estão
consentâneos com o art. 498, § 2º, do CPPM; e com os arts. 22, I; e 96, I, ambos da CF/1988.
Decisão unânime” (STM. RSE nº 0000148-90.2016.7.02.0102. Relator: Min. MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgado: 16 NOV 16. Publicação: 29 NOV 16). (Grifei)
Portanto, a conversão de recurso em Correição Parcial, além de violar
disposição regimental, compromete a segurança jurídica, criando precedentes que fragilizam
o rigor e a previsibilidade próprios do processo penal militar.
Ante o exposto, considerando os fundamentos apresentados, votei no sentido de
suscitar, de ofício, a preliminar de não conhecimento da Correição Parcial, nos termos do art.
161 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e do art. 498, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar. No tocante ao mérito, acompanhei a Ministra Relatora para indeferir a
Correição Parcial, mantendo inalterada a Decisão da 7ª CJM, proferida no IPM nº 7000183-
37.2023.7.07.0007.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369465v7 e do código CRC 0422bcd1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 21/03/2025, às 13:35:12
7000648-28.2024.7.00.0000
40001369465 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR